Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712886-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M F FERREIRA DA COSTA PECAS E ACESSORIOS LTDA EMBARGADO: PROMARKET PROMOCAO DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA, ISRAEL DE JESUS SILVA, FELIPE GUIMARAES CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor. Transcrevo o ato impugnado que foi objeto do agravo de instrumento: “Deixo de apreciar o pedido de benefício da justiça gratuita ante o recolhimento das custas iniciais (ID 221553687). Retire-se a marcação contida nos autos. Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência para produção antecipada de provas ajuizada por MF FERREIRA DA COSTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA em desfavor de e ISRAEL DE JESUS SILVA, PROMARKET PROMOTORA DE EVENTOS E LOGISTICA LTDA e FELIPE GUIMARAES CARRIJO, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, com a determinação para realização de perícia técnica no veículo arrematado pela autora em leilão organizado pela parte requerida no dia 10/09/2024. Para regular exercício do direito de ação, devem ser preenchidas as condições da ação, dentre elas o interesse processual, consubstanciado no interesse-necessidade, permitindo o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário para obtenção do bem da vida pretendido, a fim de que, quando for necessária, a prestação jurisdicional se torne sempre mais célere e eficaz. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, ajuizar ações judiciais, inclusive com pedidos liminares aleatórios, a fim de ver resguardados os seus interesses, notadamente quando sabedor das circunstâncias em que adquiriu o veículo (leilão). Nessas condições, intime-se a parte autora para juntar a resposta das requeridas à solicitação contida no documento de ID 218849892, além de documentos que comprovem a vinculação de todas as partes constantes do polo passivo ao negócio jurídico que se pretende a rescisão, inclusive para fins de delimitação da composição do polo passivo. Isso porque somente passível de eventual reconhecimento como relação de consumo a existente entre o comprador e o vendedor do negócio jurídico, não havendo que se falar em “cadeia produtora” entre o anterior proprietário do veículo leiloado e o leiloeiro – mero agente auxiliar ou funcionário da empresa de leilões. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Havendo alteração nos pedidos, a emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias. Intime-se.” Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada é omissa. Indica que a decisão agravada versou sobre competência, de modo que seria cabível o agravo de instrumento. Aponta que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses de urgência. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Ademais, são cabíveis os embargos quando a decisão apresentar obscuridade ou contradição. A despeito das alegações do embargante, a decisão monocrática embargada não apresenta omissão. Conforme consta na decisão embargada, o provimento judicial que o agravante pretende a reforma não tem cunho decisório, razão por que não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Assim, a decisão monocrática foi expressa nesse sentido: “O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para comprovar o interesse processual e a legitimidade da parte ré para a causa. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível.” Ademais, ao contrário do que alega o embargante, o ato impugnado não decidiu sobre a competência para processar e julgar o feito. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)